Tribunal: STF
Processo: RE 385955
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE ANDRADAS, MG.
I. - Ilegitimidade da taxa, dado que o
serviço de iluminação pública é um serviço destinado à coletividade
toda, prestado uti universi e não uti singuli.
II. - Precedentes
do STF.
III. - Agravo não provido.